Tribunal: CARF
Processo: 10830.908840/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908840/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.235 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EM TELECOMUNICAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EVIDENTE ERRO DE
PREENCHIMENTO DA DCTF
Tendo restado demonstrado o evidente equívoco no preenchimento da DCTF,
deve ser reconhecido o pagamento indevido ou a maior do qual se origina o
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Ailton Neves da Silva e, no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro
Ailton Neves da Silva, que votou por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte no ano-
calendário de 2010. O PER/DCOMP tem no 01542.51095.191110.1.3.04-1510.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908840/2012-45
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908840/2012-45

O contribuinte alega ter crédito de pagamento indevido ou a maior no valor
originário de R$ 53.014,32, referente a parte do valor de R$ 818.464,34 recolhido em DARF em
20/10/2010, sob o código 0561 - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre remunerações
do trabalho assalariado, referente à folha de pagamento de seus empregados da competência de
Setembro de 2010..
A autoridade administrativa concluiu pela improcedência do pleito, em razão
deste pagamento ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte
conforme sua DCTF.
O Contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, solicitando que fosse
homologada a compensação declarada, sobre, em suma, os seguintes argumentos:
i.
a Recorrente calculou a folha de pagamento de seus empregados referente
ao mês de competência setembro de 2010 e apurou o IRRF, conforme
anexo I, totalizando o valor de R$ 765.448,98;
ii.
ao fazer a somatória dos valores retidos dos fatos geradores do IRRF, no
valor incidente sobre as férias de seus empregados, o Contribuinte utilizou
do campo errado do relatório, como demonstrado no anexo II,
totalizando o valor de R$ 818.464,34, o qual foi recolhido em DARF;
iii.
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
transmitida em 23/10/2010 demonstra o valor errado do IRRF;
iv.
constatado que a DCTF não foi corrigida à época dos fatos. Com a ciência
do despacho decisório em 14/11/2012, a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora em 26 /11/2012, demonstrando o valor do tributo recolhido a
maior;
v.
a recorrente tem o direito à restituição do valor pago indevidamente, como
disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
2012.
vi.
O Contribuinte anexou aos autos documentos comprobatórios, a saber,
Relatório de folha de pagamentos (Anexo I), Extrato sintético da Folha de
pagamentos das férias de outubro de 2010 (Anexo II), Comprovante de
recolhimento com DARF, DCTF Retificadora (Anexo IV), DCOMP com
recibo de entrega (Anexo V), e Recibo de entrega da DCTF retificadora.

A DRJ, no Acórdão Recorrido, consignou que a documentação acostada pelo
contribuinte não seria apto a fazer prova a seu favor, pois o erro de fato deve ser comprovado
pela escrituração contábil e fiscal do Contribuinte, em especial os Livros Diário e Razão e folhas
de pagamento. Por isso, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Cientificado do Acórdão Recorrido em 13/09/2019 (fls. 153), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 01/10/2019, no qual reiterou os fundamentos da Manifestação
de inconformidade e acostou documentos comprobatórios apontados como essenciais pelo
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908840/2012-45

Acórdão da DRJ a saber: páginas do Livro Razão, Folha de Pagamentos Sintética de 08/2010 e
relativa a férias, de 09/2010 e 10/2010, bem como páginas do Livro Diário Geral acompanhadas
de seu termo de abertura, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil.
Além disso, apresentou em sua petição demonstrativo de cálculos do para
comprovar o recolhimento a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908840/2012-45

Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito e a compensação.
Na análise dos elementos probatórios colacionados, deve-se considerar que a
utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito
creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação
telegráfica contida nos Despachos Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de intervenção
humana no processo de análise, como regra geral.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para
comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu
direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908840/2012-45

novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade demonstrando o direito creditório.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, converter o processo em
diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, haja vista
que a não homologação da compensação pretendida foi realizada por Despacho Decisório
Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por sua própria natureza, dificulta a
confirmação probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte naquele momento
inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o desenvolvimento do diálogo das provas
para averiguar a postura do contribuinte ante os elementos que lhe foram dados como
indicativos da forma de provar o direito creditório.
Verifico que o contribuinte já na manifestação de inconformidade trouxe vasta
documentação, que foi considerada insuficiente pelo Acórdão Recorrido, para o qual a prova do
direito creditório se faz com os livros contábeis e fiscais, especialmente a folha de pagamento,
livro razão e livro diário.
“Torna-se imperioso pontuar que o relatório e extrato apresentados pela
contribuinte, de per si, não fazem prova em seu favor, pois é imperioso que o
alegado erro de fato cometido quando da transmissão da DCTF original de
setembro de 2010 seja demonstrado pela escrituração contábil e fiscal da
Recorrente. Compulsando os documentos constantes dos autos, verifica-se a
ausência da escrituração contábil/fiscal do período em questão, em especial os
Livros Diário e Razão e folhas de pagamento, apta a comprovar o direito
alegado. Merece citação o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 8.748/93:”

Ciente de que a documentação trazida aos autos para o julgamento de primeiro
grau foi tida por insuficiente, o Contribuinte trouxe, em sede de Recurso Voluntário os
documentos listados pela Autoridade Julgadora de Primeiro Grau, nas partes que, ao seu
ver, seriam suficientes à demonstração do direito creditório.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908840/2012-45

Assim, entendo que tais documentos devem ser analisados, superando-se a noção
de preclusão.
É verdade que análises mais formalistas poderiam defender a preclusão, a qual,
ao meu ver, deve ser mitigada à luz dos princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, adoto as razões de decidir exaradas no Acórdão no 9101003.952 da 1a Turma da
CSRF, pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que passo a transcrever:

“Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos
aqui seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além
de suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras
disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da
informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art.
18, o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros
elementos (então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação
da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela
Parte impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema
controverso, propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade
material e da ontologia1 que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico
(fase instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a
verdade a ser considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto
quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio
da busca pela verdade material, indiscutível informador do processo
administrativo fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de
provas pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade
instrumental do processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos
sobre determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação,
guardando correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a
corroborar, materialmente, aquilo defendido, ainda que até então somente com
elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal
manobra apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a
juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não
tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908840/2012-45

ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e
respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima
apresentada, pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de
elementos trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente
quando estes mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento,
revelando-se elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser
feito.”

3
- Análise das provas

Passando à análise das provas, verifico que o erro cometido pelo contribuinte é
evidente, de fácil constatação, o que demanda prova menos profunda do que a exigida pela
instância a quo.
O contribuinte comprovou, mediante apresentação do Extrato sintético da Folha
de pagamentos das férias de outubro de 2010 assinado por seu contabilista responsável (fl. 170),
que o erro decorreu da imputação equivocada na DCTF original, dos valores nela indicados,
restando demonstrando matematicamente que o pagamento indevido ou a maior decorreu
precisamente desse erro.
Entendo ter ficado evidente para além da dúvida razoável que o valor líquido pago
aos empregados de R$ 63.473,66 foi equivocadamente computado para fins de informação na
DCTF e do pagamento do DARF de fl. 56, quando na realidade dever-se ia ter computado para
tal cálculo o valor do IRRF relativo a férias no montante de R$ 10.459,36, de maneira que a
diferença entre ambos é precisamente o valor do pagamento a maior informado na DCOMP em
análise (63.473,66 - 10.459,36 = 53.014,32), salvo por uma diferença de 2 centavos que encontra
justificativa nos arredondamentos usuais aos diversos programas de cálculos conforme nos
permitem concluir as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do CPC).
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908840/2012-45

4
- Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento para reconhecer o direito creditório e homologar a DCOMP em questão até o
limite do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – relator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital